Tribunal: TJPA
Processo: 0021160-94.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021160-94.2017.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO DO VALLE E SILVA CHERMONT

APELADO: TEMPO SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Conhecimento. A decisão de origem julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência dos débitos referentes a faturas de cartões, mas negando indenização por danos morais. O autor apelou, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ e pleiteando indenização de R$ 15.000,00, além da condenação integral do réu em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Súmula 385/STJ deve ser afastada em razão da ilegitimidade da negativação preexistente;
(ii) estabelecer se a inclusão indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes gera direito a indenização por danos morais, especialmente diante do descumprimento de liminar; (iii) determinar a readequação dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ afasta a incidência da Súmula 385 quando a negativação anterior já foi declarada ilegítima em decisão transitada em julgado, como no caso da anotação feita pela TIM CELULAR.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, por atingir diretamente a honra e a credibilidade do consumidor.

O descumprimento da tutela de urgência pela instituição financeira, ao manter o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito por meses, agrava o dano e reforça a necessidade de reparação.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, compatível com precedentes e com o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Não se caracteriza litigância de má-fé pelo simples exercício do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS ALBERTO DO VALLE E SILVA CHERMONT contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Conhecimento movida em face de BANCO BRADESCARD S/A, atual denominação de AMERICAN EXPRESS DO BRASIL, agora BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente para declarar a inexistência dívida correspondente a fatura dos cartões de numeração 3771....3001 e 3771....4009, nos valores de R$14.227,47 (quatorze mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) e de R$15.809,12 (quinze mil oitocentos e nove reais e doze centavos) questionadas, na medida em que a instituição financeira não provou o recebimento dos cartões, nem a realização das compras com o uso do plástico e da senha pessoal e intransferível. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, ou seja, do valor da dívida declarada inexistente, na proporção de 30% (trinta por cento) para o réu e 70% (setenta por cento) para o autor, com fundamento no art. 86 e seguintes do Código de Processo Civil”.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, concordando com a declaração de inexistência do débito, mas insurgindo-se contra a não condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta que a Súmula 385 do STJ é inaplicável, uma vez que a suposta negativação preexistente da TIM CELULAR também era indevida, tendo sido declarada inexistente em outro processo judicial (nº 0827864-90.2017.8.14.0301 da 8ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém). Adicionalmente, ressalta que o apelado não cumpriu a liminar que determinava a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes por vários meses, o que agravaria o dano moral. Requer a reforma da sentença para que seja concedida indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 15.000,00 e a condenação do apelado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 16144961, pela manutenção da sentença e condenação do Apelante por má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço o recurso.

2. Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à não condenação do apelado por danos morais e à consequente readequação dos ônus sucumbenciais.

2.1. Dos Danos Morais e da Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ

O cerne da questão reside na negativa de indenização por danos morais pela sentença, com base na Súmula 385 do STJ, que prevê a impossibilidade de condenação por dano moral em caso de negativação indevida quando preexistente legítima inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Contudo, o apelante demonstrou que a negativação preexistente em nome da TIM CELULAR também foi objeto de ação judicial e foi declarada
ilegítima
(processo nº 0827864-90.2017.8.14.0301), com decisão definitiva e trânsito em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a aplicação da
Súmula

385
, quando as inscrições preexistentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, conforme se verifica:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS, MEDIANTE FRAUDE. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS QUE TAMBÉM FORAM DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Ação ajuizada em 06/11/2014. Recurso especial interposto em 13/10/2016 e distribuído em 25/01/2017.

2 . De acordo com o entendimento consolidado por esta Corte na Súmula 385/STJ, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas. Esse entendimento, inicialmente aplicável às entidades mantenedoras dos cadastros, estende-se às ações ajuizadas em face dos credores que apontam o nome de consumidor ao órgão restritivo (REsp 1.386.424/MG, 2ª Seção, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos).

3. Na hipótese dos autos, contudo, as anotações pretéritas existentes em nome da consumidora também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos cometidos por terceiros, mediante a utilização de documentos pessoais que foram extraviados.

4. Nessa situação, mostra-se razoável a flexibilização do entendimento firmado na Súmula 385/STJ, de modo a reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1647795 RO 2017/0006418-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017) grifos nossos

Dessa forma, presente a comprovação de ilegitimidade da anotação anterior, necessário o afastamento da Súmula 385 do STJ e a devida aplicação dos danos morais pleiteados.

Ademais, a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação de prejuízo efetivo. O abalo à honra e à imagem do indivíduo é presumido pela própria natureza do ato ilícito. A argumentação do apelado de que os fatos seriam mero aborrecimento não se coaduna com a gravidade da restrição ao crédito.

Um fator que agrava a conduta do apelado e reforça a necessidade de indenização por danos morais é o descumprimento da tutela de urgência concedida no início do processo, que determinava a retirada do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito. O apelante afirmou que a ordem judicial não foi cumprida por vários meses, o que demonstra desídia e desrespeito à decisão judicial e aos direitos do consumidor, prolongando indevidamente a situação de constrangimento e prejuízo ao apelante.

Diante do exposto, restam devidamente comprovados o ato ilícito (inclusão indevida em cadastro de inadimplentes), o dano (presumido) e o nexo de causalidade. A sentença deve ser reformada para reconhecer o direito do apelante à indenização por danos morais.

2.2 Do Quantum Indenizatório

Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes, o grau de reprovabilidade da conduta e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito do ofendido.

Considerando-se a inexistência de uma dívida de valor significativo, a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes por parte de uma instituição financeira de grande porte, e o agravante do descumprimento da tutela de urgência, entendo que o valor R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e razoável para compensar o dano sofrido e coibir a reiteração de condutas semelhantes. Tal montante está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte e pelo STJ em casos análogos.

2.3 Da Litigância de Má-Fé

O apelado requereu a condenação do apelante por litigância de má-fé. No entanto, não vislumbro, na conduta do apelante, a intenção de causar prejuízo ou retardar o andamento do processo. O exercício do direito de recorrer, com a apresentação de argumentos e provas que se mostram pertinentes para a revisão da sentença, não configura má-fé. Assim, indefiro o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé.

3. Do Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença de primeiro grau, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta decisão e acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Mantenho a sentença nos demais termos.

Em virtude da sucumbência majoritária do apelado, condeno-o ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026